Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA ADVENTO DE OUTROS FILHOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. 1 – Pensão alimentícia. Natureza rebus sic stantibus. Revisão. Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.2 – Redução das possibilidades do alimentante. Ausência de comprovação. Não demonstrada a piora da situação fática e econômica do alimentante, inviável se releva a redução do valor dos alimentos originários por ele pretendida. 3 – Constituição de nova família e ampliação da prole. A constituição de novo núcleo familiar, com o advento de novo filho, por si só não autoriza a redução da verba alimentar, ademais quando não demonstrada a redução da capacidade financeira.4 – Agravo conhecido e desprovido.
r